Tribunal: STF
Processo: RE 100815
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-26
Data de publicação: 1985-02-26

Ementa:
CRIME. DEPOIMENTO EM INQUERIT0 POLICIAL. DOLO. MATÉRIA DE FATO.
I. E POSSIVEL CONFERIR VALIA AO DEPOIMENTO DO RÉU, PRESTADO EM
INQUERITO E RETRATADO EM JUÍZO, SE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ABONAM
A PRIMEIRA NARRATIVA.
II. DECISÃO QUANTO AO DOLO COM QUE AGIU O RÉU ESCAPA A CENSURA
EXTRAORDINÁRIA, POR IMPLICAR MATÉRIA DE FATO.